Tribunal: TJES
Processo: 5000236-90.2020.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000236-90.2020.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: LUIS GONZAGA DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA RURAL. PRETENSÃO DE ALONGAMENTO. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.660/2018. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO DECORRENTE DE EVENTO CLIMÁTICO IMPREVISÍVEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (BANDES) contra sentença que, em ação de alongamento de dívida rural ajuizada por Luis Gonzaga dos Santos, determinou a prorrogação das dívidas contraídas por meio das Cédulas de Crédito Bancário nºs 75175-1 e 75408-1, com fundamento na Resolução nº 4.660/2018 do Banco Central do Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelado tem direito ao alongamento da dívida rural com base na Resolução nº 4.660/2018 do BACEN; (ii) apurar se foram preenchidos os requisitos legais e regulamentares para a prorrogação, especialmente quanto à apresentação de requerimento administrativo tempestivo e à demonstração de prejuízo decorrente de evento climático superveniente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O direito ao alongamento da dívida rural, conforme a Súmula 298 do STJ, é assegurado ao devedor, mas condicionado ao cumprimento de requisitos legais e regulamentares, como a comprovação de requerimento administrativo dentro do prazo previsto na norma aplicável.
4.
O apelado não demonstrou ter apresentado pedido de alongamento dentro do prazo de 180 dias fixado no art. 36, VI, da Lei nº 13.606/2018 e no art. 1º, IV, da Resolução nº 4.660/2018 do BACEN, tampouco trouxe prova de prejuízo climático superveniente à contratação do crédito.
5.
O estado de emergência invocado (Decreto Estadual nº 619-S/2016) foi anterior à contratação dos empréstimos, o que afasta sua aptidão para justificar o pedido de prorrogação com base na normativa vigente.
6.
A ausência de requerimento administrativo tempestivo e de prova idônea do prejuízo decorrente de evento climático extraordinário inviabiliza o deferimento do alongamento da dívida rural, nos termos da jurisprudência consolidada do TJES e do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
8.
O alongamento da dívida rural exige a formulação de requerimento administrativo junto à instituição financeira dentro do prazo legal e a comprovação de prejuízo superveniente decorrente de evento climático imprevisível.
9.
A ausência de requerimento administrativo tempestivo e a inexistência de prova de prejuízo afasta o direito ao alongamento previsto na Resolução nº 4.660/2018 do BACEN e no art. 36 da Lei nº 13.606/2018.
10.
O reconhecimento de estado de emergência anterior à contratação do crédito rural não justifica, por si só, a prorrogação da dívida.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.606/2018, art. 36, inc. VI e §2º; Resolução BACEN nº 4.660/2018, arts. 1º, IV, e 4º; CPC, arts. 85, §2º, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; TJES, Apelação Cível nº 0000019-74.2020.8.08.0044, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 22.09.2022; TJES, AC nº 0002733-75.2018.8.08.0044, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 09.11.2021; TJES, Ap. Cív. nº 054160002926, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
5000236-90.2020.8.08.0057

APELANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANDES)

APELADO:
LUIS GONZAGA DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANDES)
em face da r. sentença do evento 10178983, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Águia Branca, que, na "ação de alongamento (prorrogação) de dívida rural" movida por
LUIS GONZAGA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a prorrogação da dívida oriunda das Cédulas de Crédito Bancário n.ºs 75175-1 e 75408-1, nos termos da Resolução nº 4.660/18 do BACEN.

Nas razões recursais do evento 10179187, em resumo, a apelante alega que:
(I)
a referida resolução não se aplica às operações firmadas com recursos próprios do BANDES;
(II)
o apelado não cumpriu os requisitos formais para a renegociação, notadamente a ausência de requerimento administrativo dentro do prazo legal de 180 dias previsto na norma;
(III)
a resolução invocada já foi revogada; e que
(I
V
)
as dívidas já foram objeto de aditivos contratuais em 2022, nos quais a parte apelada teria renunciado ao direito de discutir o débito.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a despeito da tese da ré de que não se submeteria a Resolução do BACEN, vez que suas renegociações são realizadas com recursos próprios, verifica-se que no próprio site da requerida, esta informa que
[...]
aplica recursos federais no Estado do Espírito Santo, ressaltando-se que no Estatuto Social da empresa ré, em seu art. 10ª, há disposição expressa que: “
Na concessão de colaboração financeira, o BANDES atenderá aos princípios de seletividade, prudência, liquidez e diversificação de riscos e as normas do Banco Central do Brasil (...)”
,
de sorte que a tese de que não se submeteria as resoluções do BACEN que tratam sobre renegociações de dívidas não merecem prosperar
”.

Considerou, ainda, “
preenchidos os requisitos constantes do art. 1º da Resolução BACEN 4.660/2018 e do art. 36 da Lei nº 13.606/2018, de sorte que se conclui, portanto, que o autor possui

direito subjetivo ao alongamento da dívida rural das
cédulas n.sº 75175-1
e 75408-1
”.

Por isso, determinou que a cooperativa proceda ao alongamento das Cédulas de Crédito Bancário n.ºs 75175-1 e 75408-1, nos termos da Resolução nº 4.660/18 do BACEN.

Finalmente, condenou a cooperativa ao pagamento das custas processuais e dos honorários, que estipulou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que as partes celebraram as Cédulas de Crédito Bancário n.ºs 75175-1 e 75408-1 (eventos 10178943 e 10178945), respectivamente, nos dias 23/06/2016 e 31/08/2016, para a disponibilização de créditos que totalizam, em relação ao primeiro contrato, R$ 79.959,00 (setenta e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais), e R$ 57.596,00 (cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa e seis reais) em relação ao segundo.

Segundo a súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça: “
O
alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

Ocorre que a renegociação da dívida rural somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.

Nesta hipótese, o apelado não evidenciou que pleiteou administrativamente o alongamento da dívida rural no prazo estabelecido pelo art. 36, inciso VI, da Lei nº 13.606/16 e do art. 1º, inciso IV, da Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018, do Banco Central do Brasil.

Aliás, constata-se que a presente demanda somente foi proposta em novembro de 2020, muito após o transcurso do prazo para a adesão ao almejado alongamento, que se findou em dezembro de 2018.

Nesse contexto, a falta de comprovação de prévio requerimento administrativo rechaça a pretensão do apelado. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DENTRO DO PRAZO LEGAL. NECESSIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Não há que se falar em nulidade da decisão judicial que apresenta os motivos do convencimento e aprecia as questões trazidas ao Judiciário, mesmo que concisamente. Precedentes do STJ.
2. Muito embora o alongamento da dívida rural expresso na Lei nº 13.606/18, regulamentada pela Resolução 4.660/18 do Banco Central, constitua direito do devedor, a prorrogação depende do preenchimento dos requisitos legais, dentre os quais se destaca o prévio requerimento administrativo direcionado à instituição financeira concedente do crédito dentro do prazo para adesão.
Precedentes do TJES e do STJ. (TJES, Classe: Apelação 0000019-74.2020.8.08.0044; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 22/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Súmula nº 298 do STJ preleciona que: O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei. 2. Para que seja concedido o alongamento (prorrogação) da dívida oriunda de crédito rural, é necessária a comprovação da impossibilidade de pagamento causada por uma das hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural, preenchimento dos requisitos do Art. 36 da Lei nº 13.606/18, regulamentado pela Resolução BACEN nº 4.660/2018 e ainda o prévio requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.
3. Não obstante o Estado do Espírito Santo ter declarado, por meio do Decreto nº 619-S/2016, estado de emergência em todo seu território, em razão do período de estiagem nos anos de 2015 e 2016, o prévio requerimento administrativo para alongamento da dívida não foi comprovado pelo pelos recorridos e por isso, não fazem jus à benesse, pois sua demonstração, como dito, é fator que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação.
4. Sobre a comissão de permanência, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que sua cobrança é legal em caso de inadimplência, mas não pode ser cumulada com outros encargos remuneratórios ou moratórios (multa e juros moratórios). 5. Nos contratos entabulados entre as partes (fls. 76/81 e 82/85), há previsão de cobrança de comissão de permanência, juros remuneratórios e moratórios, correção monetária e multa e por isso, escorreito o capítulo da r. Sentença que declarou nula a cláusula contratual que previu a cobrança de tal encargo. 6. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, repartidos na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, mantendo o percentual de 10% (dez por cento) fixado na r. Sentença, conforme disposto no Art. 86 do CPC. Contudo, deve ser suspensa sua exigibilidade em relação aos recorridos, tendo em vista o deferimento tácito da gratuidade da justiça em favor destes. 7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; AC 0002733-75.2018.8.08.0044; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021)

Ademais, não basta a alegação genérica de que tenha sido afetado por fatores climáticos, pois é exigida a apresentação de laudo técnico, ainda que grupal ou coletivo, para a demonstração de prejuízo, “
no caso de operações contratadas por miniprodutores rurais e por pequenos produtores rurais, inclusive aquelas contratadas por produtores amparados pela Lei nº 11.326
” (art. 4º da Resolução nº 4.660/18 do BACEN).

O próprio art. 36, §2º, da Lei nº 13.606/18 permite o alongamento de dívida rural se demonstrado o prejuízo, salvo no caso de município em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após, a contratação da operação, o que não se amolda à situação do recorrido.

A situação de emergência no território do Estado do Espírito Santo foi reconhecida pelo Decreto Estadual nº 619-S, de 05 de maio de 2016, isto é, anteriormente à celebração da avença, o que reforça a inviabilidade do pleito autoral.

Assim, a falta de demonstração de prejuízo em razão de eventos climáticos imprevisíveis também impede o alongamento da dívida em enfoque. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. OCORRÊNCIA DE SECA. SITUAÇÃO QUE INTEGRA O RISCO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI OU NORMA DO BANCO CENTRAL PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que em contratos agrícolas as intempéries climáticas compõem o próprio risco do negócio, de modo que não podem ser considerados como fatores imprevisíveis ou extraordinários.
2 – Sem a demonstração do preenchimento dos requisitos previstos nas normas do Banco Central para alongamento da dívida, não há fundamento jurídico suficiente a amparar o pedido de reforma da sentença. 3 – Recurso desprovido, com a fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 054160002926, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRORROGAÇÃO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. GARANTIAS PIGNORATÍCIAS. EXCESSO. NÃO OBSERVÂNCIA. Não há que se falar em incompetência do juízo nos casos em que a ação executiva é proposta no foro de domicílio do executado, nos termos do art. 781, do CPC. A relação jurídica existente entre as partes não se afigura como de consumo, porquanto se trata de crédito mercantil concedido a produtor rural, de modo a propiciar o fomento de atividade agrícola e pecuária. Conquanto a legislação de regência e a Súmula nº 298 do c. STJ estabeleçam ser direito do devedor obter o alongamento da dívida originada de crédito rural, é cediço que os requisitos contidos nas normas do Banco Central do Brasil devem ser preenchidos para a obtenção do benefício
. No particular, não restou demonstrado o efetivo prejuízo das atividades agrícolas e de pecuária em decorrência de alterações climáticas.
No que concerne aos juros remuneratórios, estes serão limitados a 12% (doze por cento) ao ano, enquanto não houver fixação da taxa por parte do Conselho Monetário Nacional. De outro vértice, cabível a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito rural, se previamente pactuadas (Súmula nº 93, c. STJ). Ademais, as garantias contratadas para assegurar o crédito obtido, desde que livremente pactuadas, não ensejam qualquer ilegalidade. (TJDF; Proc 07106.21-56.2018.8.07.0020; Ac. 117.5882; Segunda Turma Cível; Relª Desª Carmelita Brasil; Julg. 05/06/2019; DJDFTE 11/06/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, no sentido de reconhecer a improcedência da pretensão autoral, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, dada a baixa complexidade da demanda e o lugar de prestação do serviço. Suspensa a sua exigibilidade, contudo, por ter sido deferido ao apelado o benefício da assistência judiciária gratuita.

Por fim, sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária no juízo de origem contra a parte autora.

É como voto

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 07/10/2025:

Acompanho o E. Relator.